Tribunal: STF
Processo: ARE 1499752
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À VALIDADE DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL NOS CASOS DE BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO, A PEDIDO DO PRÓPRIO ASSINANTE OU POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 567.454. TEMA 35 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÕES 85/1998 E 426/2005 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO, COMSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO. BLOQUEIO DE TERMINAL EM DECORRÊNICA DE INADIMPLEMENTO, EM RAZÃO DE PEDIDO DO TITULAR DA LINHA, BEM COMO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDAE DE COBRANÇA DE TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO. 



    1. A ação civil pública é via processual adequada para questionar a prestação de serviços de telefonia, supostamente ofensivos ao direito do consumidor, ainda que regulados por norma da ANATEL. 



    2. O Ministério Público possui legitimidade ativa para promover a defesa dos direitos difusos ou coletivos dos consumidores, bem como de seus interesses ou direitos individuais homogêneos, inclusive quanto à prestação de serviços públicos, que é a hipótese dos autos. 



    3. ‘Fundando-se a demanda em suposta omissão da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, no tocante ao exercício de suas funções institucionais, deixando de proceder à regular fiscalização quanto à correta prestação dos serviços contratados, na defesa dos interesses do consumidor/usuário, afigura-se manifesta a sua legitimidade passiva ad causam, na espécie.’ (AC 0001675-58.2005.4.01.4300 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.161 de 17/11/2008). 



    4. Se a ANATEL não exerce o seu poder fiscalizatório de forma voluntária quando lhe é apontada a ocorrência de irregularidades em relação à cobrança de tarifa por parte de concessionária de serviço de telefonia, pode ser compelida a fazê-lo, mormente quando afirma que não concorda com a cobrança levada a efeito. Precedente deste Tribunal. 



    5. Nos termos do art. 77 da Resolução ANATEL n. 85/98, o bloqueio do terminal a pedido do assinante por prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 120 (cento e vinte) dias, não deve ocasionar ônus para o assinante, o que implica dizer em ausência de pagamento de assinatura básica. Precedente do TRF4 (AG 200304010561123).



    6. A previsão contida no art. 111 da Resolução n. 426/2005, no sentido de proibir a cobrança de tarifa de assinatura básica nos casos da existência de pedido de bloqueio de terminal a pedido do usuário, no tempo e termos que aponta, somente veio reforçar o que já estava implícito no art. 77 da Resolução ANATEL n. 85/98. 



    7. Com fundamento na legislação consumerista, não há que se falar em cobrança de assinatura básica mensal quando o usuário está impedido de utilizar o serviço de telefonia em razão do bloqueio do terminal, ainda que este tenha ocorrido por força de determinação judicial. O simples fato da inexistência de norma que proíba a cobrança da tarifa nestes casos não dá o direito de a concessionária cobrar a tarifa de assinatura básica, eis que não há a efetiva prestação de serviço ou pelo menos sua disponibilização. 



    8. Não obstante a ausência de previsão normativa proibindo a cobrança da tarifa mensal básica em relação ao consumidor inadimplente-nos casos de suspensão total do serviço, este fato por si só não importa em autorização para sua cobrança. Deve ser aplicada ao caso, os mesmos fundamentos utilizados para a impossibilidade de cobrança em razão de bloqueio por decisão. judicial, qual seja, ausência do serviço. 



    9. Remessa oficial e apelação da ANATEL e da CTBC a que se nega provimento.” (Doc. 28, p. 12-13) 



    Os embargos de declaração opostos pela Algar Telecom S/A e pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL foram desprovidos (Doc. 41).



    Nas razões do apelo extremo, Algar Telecom S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 21, inciso XI, e 37, caput e inciso XXI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou a Constituição da República, na medida em que “compete exclusivamente à União, legislar acerca de telecomunicações, através da Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL e a explorar os serviços de telecomunicações”, e “essas novas pretensões, não inicialmente previstas na concessão do serviço público, nem na legislação pertinente, desequilibram a equação econômico-financeira do contrato e afrontam o princípio da legalidade” (Doc. 45, p. 6). Afirma que a “Resolução 85/98, ao contrário do entendimento proferido no acórdão recorrido, que vigorou até 31/12/2005, em seu artigo 77, não obstava a cobrança de assinatura em razão de bloqueio de telefone, seja por ordem judicial, inadimplemento ou pedido do assinante, salvo, neste último caso, por período de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias, por uma única vez no prazo de 12 (doze) meses” (Doc. 45, p. 7). Salienta que, posteriormente, “a Resolução 426/2005 reforçou a regra contida no artigo 77 da antiga Resolução, mas não trouxe qualquer previsão diversa para os demais casos, vale dizer, pedido de bloqueio inferior a 30 (trinta) dias e superior a 120 (cento e vinte dias), inadimplemento e ordem judicial” (Doc. 45, p. 7). Por tais razões, defende que “não pode a recorrente manter ativo o terminal telefônico de determinado usuário, sem cobrança pelos seus serviços, até que a ordem judicial seja revogada ou haja determinação em contrário, mormente por não ter dado causa ao procedimento que lhe foi imposto” (Doc. 45, p. 7). Assevera que a “assinatura básica mensal compõe a estrutura tarifária do plano base de utilização do acesso à rede de telefonia, e visa garantir a manutenção geral do direito de uso do serviço pelos assinantes” (Doc. 45. p. 8). Salienta que, “por decisão judicial, não podem ser feridos direitos já adquiridos, tampouco alterados ônus e prerrogativas determinados pelo Executivo e devidamente exercidos pelas partes pactuantes desde o início da vigência da referida avença” (Doc. 45, p. 8). Assevera que “somente cabe à recorrente a verificação e cumprimento da legislação editada pelo Poder Concedente, através de seu órgão regulamentador, pelo que não se pode concordar com as determinações em contrário, impondo-se à parte ora recorrente deveres que não estejam previstos na legislação à qual se obrigou perante a União” (Doc. 45, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso, “julgando-se improcedentes os pedidos exordiais” (Doc. 45, p. 9).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 60).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que haveria deficiência na preliminar de repercussão geral, que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282, 283, 356, 400 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 64).



    Irresignada, Algar Telecom S/A interpôs o presente agravo (Doc. 72).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõem as Resoluções 85/1998 e 426/2005 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e o Código de Defesa do Consumidor, em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Assevere-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 567.454, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 35 da Repercussão Geral, decidiu que a controvérsia quanto à cobrança de assinatura ou tarifa mensal básica da telefonia fixa teria natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITOU A EXAMINAR O CONTRATO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CAUSA DECIDIDA, TÃO-SOMENTE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. Caso em que não se está a discutir o contrato de concessão entre a agência reguladora e a concessionária de serviço público. A controvérsia não vincula senão o consumidor e a concessionária de serviço de telefonia. De mais a mais, a agência reguladora a ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. Pelo que não há falar de interesse, jurídico ou econômico, da ANATEL. 



    2. A questão alusiva à cobrança da assinatura básica é unicamente de direito e não apresenta complexidade apta a afastar o seu processamento pelo Juizado Especial. 



    3. O mérito da causa está circunscrito à legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor. 



    4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. Fica mantido o acórdão impugnado, que deu pela ilegalidade da cobrança da assinatura básica.” (DJe de 28/08/2009, destaquei)



    Com efeito, embora o presente feito guarde peculiaridades quanto ao caso concreto, conclui-se que a matéria relativa à validade de cobrança de assinatura básica mensal, por empresa concessionária de telefonia, nos casos de bloqueio de linha por inadimplência do usuário, a pedido do próprio assinante ou por decisão judicial, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resoluções 85/1998 e 426/2005 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e Código de Defesa do Consumidor), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 979.276, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/09/2016; ARE 894.042, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/08/2015; ARE 832.086, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/09/2014; e ARE 832.087, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/09/2014. 



    Saliente-se, também, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada. Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente